Tribunal: TJES
Processo: 0006603-58.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006603-58.2017.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALDECIR ANDRADE MONTEIRO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006603-58.2017.8.08.0014

EMBARGANTE: VALDECIR ANDRADE MONTEIRO

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, padecer o v. acórdão embargado de omissão.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, as questões ventiladas nestes aclaratórios foram decididas contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Com efeito, o Embargante, a pretexto de vícios, pretende o reexame das questões fáticas e jurídicas já decididas por este órgão colegiado, o que não se admite nesta via recursal.

Quanto à omissão, o Embargante afirma que não foi considerado a integralidade do conjunto probatório constante dos autos, mas tão somente o laudo médico pericial, o qual, inclusive, apresenta erro em sua conclusão.

Todavia, o v. acórdão embargado examinou a controvérsia à luz das provas produzidas nos autos, concluindo que os documentos unilaterais apresentados não infirmam, por si só, o laudo médico produzido pelo perito nomeado pelo Juízo.

Veja-se:

“Com efeito, o acervo probatório dos autos, notadamente a prova pericial realizada, demonstra que a lesão sofrida pelo Apelante não resultou em incapacidade laborativa ou redução para a capacidade para o trabalho:

‘CONCLUSÃO

Conforme avaliação pericial a parte Requerente apresentou a patologia descrita, mas não apresenta incapacidade ou redução de sua capacidade para as atividades habituais, pois não há alterações importantes ao exame físico e aos documentos médicos que cheguem a impedir tal trabalho.’

Assinala-se que, embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, em vista do princípio do
livre convencimento motivado do magistrado
, a prova técnica realizada nos autos é convincente e robusta, devendo ser valorada, pois inexistem nos autos quaisquer outras provas robustas capazes de, por si sós, infirmarem a conclusão pericial.

Ora, inexistindo redução da capacidade laboral, descabe a concessão do auxílio-acidente, pois, conforme demonstrado nos autos, inexiste a sequela que implique em redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

O laudo pericial em questão, na resposta dada ao quesito nº 06, é conclusivo no sentido de que “
não há comprovação de incapacidade para o exercício do último trabalho e/ou atividade habitual
”, não sendo a hipótese de concessão do auxílio-acidente.

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 06/06/2023

Sessão do dia 20.06.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.